Tribunal: CARF
Processo: 10880.959423/2018-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2017 a 30/06/2017
CONCEITO DE INSUMOS. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. CRITÉRIOS. PARECER NORMATIVO COSIT/RFB No 05/2018.
A partir de interpretação adotada pelo Superior Tribunal de Justiça em relação ao conceito de insumos quando do julgamento do REsp no 1.221.170/PR (sob o rito dos repetitivos), à Receita Federal consolidou a matéria por meio do Parecer Normativo COSIT/RFB No 05/2018.
Assentou-se, em especial, que a subsunção do item ao conceito de insumos independe de contato físico, desgaste ou alteração química do bem-insumo em função de ação diretamente exercida sobre o produto em elaboração ou durante a prestação de serviço, cabendo ao julgador examinar a relevância ou essencialidade do insumo na cadeia produtiva da empresa, para fins de creditamento.
PER/DCOMP. FRETES SOBRE COMPRAS DE INSUMOS SUJEITOS À ALÍQUOTA ZERO E PARA ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS. POSSIBILIDADE DE CRÉDITO.
O frete pode ser elemento dissociável do insumo sujeito à alíquota zero quando onerado o serviço de frete (apartado da operação de aquisição do insumo), a teor do inciso II do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
Sendo o transporte de sucata SUCATA DE SACARIA PLASTICA imposição legal, o ressarcimento de despesas com eliminação de resíduos é cabível.
PER/DCOMP. SERVIÇOS ADUANEIROS DE CARGA E DESCARGA, TRANSBORDO, DESEMBARAÇO, DESPACHANTE E UTILIZAÇÃO DE PORTOS. ESSENCIALIDADE DEMONSTRADA. CRÉDITO RECONHECIDO.
Adotando o critério da extração, na operação de importação de importação de bens (matéria prima/insumos), inegável a essencialidade dos serviços aduaneiros executados em solo nacional, que viabilizará a execução da etapa produtiva da empresa. Crédito restabelecido.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.959423/2018-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.627 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2017 a 30/06/2017
CONCEITO DE INSUMOS. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
CRITÉRIOS. PARECER NORMATIVO COSIT/RFB No 05/2018.
A partir de interpretação adotada pelo Superior Tribunal de Justiça em relação
ao conceito de insumos quando do julgamento do REsp no 1.221.170/PR (sob o
rito dos repetitivos), à Receita Federal consolidou a matéria por meio do
Parecer Normativo COSIT/RFB No 05/2018.
Assentou-se, em especial, que “a subsunção do item ao conceito de insumos
independe de contato físico, desgaste ou alteração química do bem-insumo em
função de ação diretamente exercida sobre o produto em elaboração ou durante
a prestação de serviço”, cabendo ao julgador examinar a relevância ou
essencialidade do insumo na cadeia produtiva da empresa, para fins de
creditamento.
PER/DCOMP. FRETES SOBRE COMPRAS DE INSUMOS SUJEITOS
À ALÍQUOTA ZERO E PARA ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS.
POSSIBILIDADE DE CRÉDITO.
O frete pode ser elemento dissociável do insumo sujeito à alíquota zero quando
onerado o serviço de frete (apartado da operação de aquisição do insumo), a
teor do inciso II do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
Sendo o transporte de sucata “SUCATA DE SACARIA PLASTICA”
imposição legal, o ressarcimento de despesas com eliminação de resíduos é
cabível.
PER/DCOMP. SERVIÇOS ADUANEIROS DE CARGA E DESCARGA,
TRANSBORDO, DESEMBARAÇO, DESPACHANTE E UTILIZAÇÃO
DE
PORTOS.
ESSENCIALIDADE
DEMONSTRADA.
CRÉDITO
RECONHECIDO.
Adotando o critério da extração, na operação de importação de importação de
bens (matéria prima/insumos), inegável a essencialidade dos serviços
aduaneiros executados em solo nacional, que viabilizará a execução da etapa
produtiva da empresa. Crédito restabelecido.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.959423/2018-61
Fl. 809
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.627 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.959423/2018-61

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar parcial provimento
ao recurso voluntário, para reverter às glosas para os serviços utilizados como insumos de (i)
frete para eliminação de resíduos (sucatas); (ii) carga, descarga e transbordo; (iii) desembaraço,
despachante e de utilização de portos; (iv) transporte de produtos tributados à alíquota zero
(fertilizantes); e (v) transferência de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros. Vencido o
Conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, que negava o crédito sobre despesa com serviço
de despachante.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Laercio
Cruz Uliana Junior, Marcos Antônio Borges (suplente convocado(a)), Juciléia de Souza Lima,
Sabrina Coutinho Barbosa, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o Acórdão da 16a Turma da DRJ/07 que
reconheceu, em parte, o direito da Recorrente ao ressarcimento do crédito de PIS não-cumulativo
apurado no 2o Trimestre de 2017, de seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2017 a 30/06/2017
PIS - APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA - BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS
COMO INSUMOS - DEFINIÇÃO - Somente dão origem a crédito na apuração não
cumulativa do PIS os bens e serviços essenciais ou relevantes ao desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo contribuinte, nos termos da decisão proferida
pelo STJ nos autos do RESP no 1.221.170/PR, da Nota SEI n°
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, do Parecer Normativo COSIT/RFB no 5/2018 e da
IN/RFB no 1.911/2019.
AQUISIÇÃO DE INSUMO NO MERCADO INTERNO - BEM SUJEITO À
ALÍQUOTA ZERO - FRETE - CRÉDITO - IMPOSSIBILIDADE - Não gera direito a
crédito o frete pago na aquisição de insumo no mercado interno, tributado à alíquota
zero, uma vez que não há previsão legal específica para a apuração de créditos em
relação aos dispêndios com serviço de transporte na aquisição de bens, estando o crédito
deles decorrente vinculado ao bem adquirido, acompanhando a natureza deste.
IMPORTAÇÃO
DE
INSUMOS
-
CUSTOS
DE
AQUISIÇÃO
-
CRÉDITO IMPOSSIBILIDADE - A base de cálculo do crédito decorrente da
aquisição no mercado externo de matéria-prima é o valor aduaneiro, nele não se
incluindo as demais despesas que compõem o custo de aquisição do insumo importado
(armazenagem, despesas aduaneiras, frete interno), as quais, por si sós, não geram
direito a crédito.
Fl. 810
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.627 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.959423/2018-61

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2017 a 30/06/2017
DILIGÊNCIA - INDEFERIMENTO - Não procede o pedido de diligência quando o
processo já disponha de todos os elementos necessários para a convicção do julgador.
Até a decisão, os fatos deram-se segundo consta no relatório do Acórdão
Recorrido, aqui reproduzido:
Trata o presente processo do PER no 32462.97240.180817.1.1.18-9049,
transmitido pelo contribuinte acima identificado em 18/08/2017, no qual solicita o
ressarcimento do valor de R$ 4.456.135,57, relativo a crédito de PIS não cumulativo, do
2o trimestre de 2017 (fls. 02 a 08).
Às fls. 263 a 278 consta despacho decisório, emitidos pela DERAT/São Paulo –
SP, deferindo parcialmente o ressarcimento, no valor de R$ 1.800.898,89, com os
seguintes fundamentos, em resumo:
• O processo produtivo descrito pela empresa tem como produto final
fertilizantes e nutrientes para alimentação animal;
• Relativamente aos bens utilizados como insumos, a apuração da base de cálculo
dos correspondentes créditos deve obedecer o disposto no art. 3o, inciso II, das leis nos
10.637/2002 e 10.833/2003, além das IN/SRF nos 247/2002 e 404/2004;
• Assim, foram enquadrados como insumos as matérias-primas, os produtos
intermediários, o material de embalagem e quaisquer outros que atendam ao disposto
naquelas normas. Do mesmo modo, as partes e peças de reposição adquiridas para
manutenção de máquinas e equipamentos componentes do ativo imobilizado, utilizados
diretamente na fabricação de produtos destinados à venda. No mesmo sentido, os
serviços de manutenção destas máquinas e equipamentos;
• Entretanto, as partes, peças de reposição e combustíveis, bem como
equipamentos auxiliares de manutenção aplicados na manutenção de máquinas e
equipamentos não utilizados na produção, no tratamento e no transporte de insumos, a
qual será, em uma 2a etapa de industrialização, transformados em fertilizantes e
nutrientes para alimentação animal, não são passíveis do mesmo enquadramento, pois
não são aplicados diretamente no produto em fabricação;
• Assim, somente se admite como passível de crédito o custo relativo aos bens
adquiridos e serviços tomados a partir do momento em que a matéria-prima ingressa na
linha de produção industrial;
• Desta forma, procedeu-se à glosa das bases de cálculo relativas aos custos não
relacionados com a atividade industrial direta: a) material de consumo geral (toalhas,
roldanas, cantoneiras, barras de ferro, lanterna, tintas, lâmpadas, baldes e gasolina
comum) e b) peças de manutenção de equipamentos não utilizados na linha de produção
(material de linha de ar condicionado, mangueiras de hidrante, abraçadeiras de nylon,
ponteiros para rompedores);
• Relativamente aos serviços utilizados como insumos, cabe a aplicação das
mesmas normas. Os serviços de pintura, recauchutagem de pneu, serviço de telhado e
demais obras civis são utilizados em instalações ou equipamentos que nada tem a ver
com o processo de industrialização, mistura de insumos, na produção de fertilizantes e
ração animal, sendo a relação destes serviços com o produto apenas indireta. Os
serviços glosados neste item são: a) prestação de serviços de mão de obra não aplicados
ao processo produtivo e b) serviços de execução de obras de construção civil;
Fl. 811
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.627 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.959423/2018-61

• A legislação não é clara a respeito da possibilidade de aproveitamento de
créditos sobre os custos de frete pagos pelo comprador para o transporte de mercadorias
do estabelecimento fornecedor ao seu estabelecimento. No entanto, quer nos parecer
que, desde que o serviço de transporte esteja sujeito à incidência das contribuições, e
esteja considerado como insumo e aplicado diretamente ao produto a ser fabricado, é
aceito o creditamento sobre tais pagamentos;
• Ocorre que a empresa está tomando como crédito Serviço de Estadia e Diárias
de Caminhões, além de Serviços de Frete de Materiais Diversos, que não se enquadram
no conceito de insumos, nem de frete e, portanto, sem previsão legal, tendo sido
glosados. Tratando-se de valor que integra o custo de aquisição, a possibilidade de
apropriação de crédito calculado sobre a despesa com frete deve ser determinada em
função da possibilidade ou não de apropriação de crédito em relação aos bens
transportados, ou seja, nem toda despesa com frete é capaz de gerar crédito, mas
somente o frete pago nas aquisições de insumos ou mercadorias passíveis também de
creditamento. Os itens glosados em relação a esse enquadramento estão discriminados
como: a) serviço de estadias e diárias de caminhões e b) serviço de frete sobre materiais
diversos;
• A atividade de movimentação de mercadorias, compreendendo o recebimento,
conferência, transporte interno, abertura de volumes para a conferência, manipulação,
arrumação e entrega, bem como o carregamento e descarga, não constituem qualquer
hipótese prevista de créditos, isto é, não há como tais gastos ensejarem apuração de
créditos na forma das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, visto que, ainda que possam
compor o custo de aquisição de bens adquiridos, tal custo não gera direito a créditos,
por força do § 3o do art. 3o destas Leis. Os itens glosados em relação a esse
enquadramento estão discriminados como: a) serviços de diárias de movimentação
interna e b) serviços de carga, descarga, transbordo;
• A pessoa jurídica não pode descontar créditos calculados em relação aos gastos
com DESESTIVA e DESPACHANTES, decorrentes de importação de mercadorias. Os
itens glosados em relação a esse enquadramento estão discriminados como: a) serviços
de desembaraço, despachante e de utilização de portos;
• Quando vedado o creditamento em relação ao bem adquirido, também não
haverá, sequer indiretamente, tal direito em relação aos dispêndios com seu transporte.
Nos termos dos inc. II do § 2o do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003,
inexiste direito aos créditos na hipótese de aquisição de bens beneficiados por alíquota
zero, não incidência, suspensão ou isenção das contribuições;
• Foram glosados os créditos apropriados pela empresa referentes aos valores de
frete cobrados sobre o transporte de matéria prima classificada no Código 31 da Tabela
TIPE, que se refere a Adubos e Fertilizantes sujeitos à alíquota zero. Os itens glosados
em relação a esse enquadramento estão discriminados como: a) transporte de produtos
do Capítulo 31, tributados à alíquota zero;
• A empresa está tomando como crédito Serviço de Estadia e Diárias de
Caminhões, além de Serviços de Frete de Materiais Diversos, que não se enquadram no
conceito de insumos, nem de frete e, portanto, sem previsão legal, tendo sido glosados,
conforme fundamentação acima. Os itens glosados em relação a esse enquadramento
estão discriminados como: c) serviço de estadias e diárias de caminhões e d) serviço de
frete sobre materiais diversos;
• Os dispêndios com serviço de transporte de bens de terceiros entre
estabelecimentos da pessoa jurídica executora de serviços de manutenção dos referidos
bens não geram, para esta, direito à apropriação de créditos. Não há previsão legal
específica para a apuração de créditos em relação aos dispêndios com frete ocorridos na
aquisição de bens. No entanto, considerando que o frete do bem adquirido, em regra,
integra o custo de aquisição do bem: a) quando permitido o creditamento em relação ao
Fl. 812
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.627 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.959423/2018-61

bem adquirido, o custo de seu transporte incluído no seu valor de aquisição, servirá,
indiretamente, de base de apuração do valor de crédito e b) quando vedado o
creditamento em relação ao bem adquirido;
• O transporte de produto acabado entre estabelecimentos industriais, ou destes
para os centros de distribuição, e ainda de um centro de distribuição para outro, da
mesma pessoa jurídica, não gera direito a crédito, ainda que esse transporte constitua
ônus da empresa que irá vender o produto. Os insumos utilizados na atividade de
transporte de produto acabado (ou em elaboração) entre estabelecimentos industriais,
destes para os centros de distribuição, de um centro de distribuição para outro, ou do
estabelecimento vendedor para o comprador, não gera direito a crédito;
• Foram verificados em algumas NFe vinculadas aos CTe os seguintes CFOP:
transferência de mercadoria, retorno de mercadoria depositada em depósito fechado ou
armazém geral e retorno de remessa para industrialização, não aplicada ao processo
produtivo;
• Verifica-se que estas operações não são despesas de frete na operação de venda
nos casos dos incisos I (bens adquiridos para revenda) e II (bens e serviços utilizados
como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda) do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e no 10.833/2003. Logo, não se
tratando de despesas com frete (com ônus suportado pelo vendedor) em operações de
vendas de produtos (acabados) diretamente ao adquirente (comprador), as referidas
despesas não geram direito à apuração de créditos. Os itens glosados em relação a esse
enquadramento estão discriminados como: a) entrada de mercadoria remetida para
industrialização e não aplicada no referido processo, b) remessa para depósito fechado
ou armazém geral, c) retorno simbólico de mercadoria remetida para depósito fechado
ou armazém geral e d) transferência de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros,
que não deva por ele transitar.
Cientificado desta decisão em 25/10/2019 por meio eletrônico (fl. 282), o
contribuinte apresentou manifestação de inconformidade tempestiva em
25/11/2019 (fls. 306 e 309 a 368), alegando, em resumo, que:
Preliminarmente – Da Necessidade de Apreciação Conjunta de Processos
• O contribuinte pleiteia o julgamento em conjunto dos processos n£'s
10880.959421/2018-71,
10880.959423/2018-61,
10880.959425/2018-50
e
10880.959427/2018-49, pois todos têm por base o mesmo período de crédito, tratando-
se dos mesmos substrato fáticos e jurídicos;
• Tal pedido objetiva evitar que sejam proferidas decisões distintas acerca dos
mesmos fatos e mesma questão jurídica, além da economia processual;
• Cita-se o art. 47 do Regimento Interno do CARF e a Portaria RFB n£'
1.668/2016;
Preliminarmente – Da Inexistência de Base Legal para a Glosa dos Créditos
• A requerente irá demonstrar a improcedência do despacho decisório por vício
de motivação, que baseou as glosas no conceito de insumo previsto nas IN/SRF n£'s
247/2002 e 404/2004, declaradas ilegais pelo ST.1 no REsp n£' 1.221.170/PR, no que
tange à definição do conceito de insumo;
• A própria RFB emitiu o Parecer Normativo Cosit n£' 5/2018 para reconhecer e
interpretar o conceito de insumo oriundo do REsp n£' 1.221.170/PR, devendo a
autoridade fiscal ter utilizado o novo regramento;
Fl. 813
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.627 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.959423/2018-61

• Além disso, ambas as IN foram revogadas pela IN n£' 1.911/2019, o que
demonstra a improcedência da utilização de tal fundamentação legal para negar o
crédito da requerente;
• Portanto, a autoridade fiscal fundamentou a glosa em IN consideradas ilegais e
revogadas à época da lavratura do despacho decisório, o que macula tal ato em razão da
inobservância do art. 142 do CTN, pelo que se pleiteia sua total improcedência;
Das Atividades da Requerente e do Conceito de Insumos
Breve descritivo das atividades da requerente
A requerente faz um relato acerca de seu processo produtivo.
Conceito de insumo
• A empresa discorre acerca da evolução da legislação relativa às contribuições
não cumulativas, e suas distinções em relação ao IPI, concluindo que o conceito de
insumo a ser adotado no presente caso abrange todos os dispêndios ligados à obtenção
da receita, ou seja, a essencialidade do objeto ou do dispêndio torna-o insumo. Cita
jurisprudência do CARF neste sentido;
• Relativamente ao conceito de insumo, o Resp n£' 1.221.170/PR foi julgado pelo
ST.1 em 22/02/2018, em sede de recurso repetitivo. Nesta decisão, os ministros
declararam ilegais as IN/SRF n£'s 247/2002 e 404/2004, porque comprometem a
eficácia do sistema não cumulativo de recolhimento das contribuições, tal como
definido na legislação específica;
• Definiu, ainda, o STJ que o conceito de insumo deve ser aferido à luz do
critério da essencialidade ou relevância, considerando-se a importância de determinado
item, bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada
pelo contribuinte. Cita a Nota SEI n£' 63/2018 da PGFN e o Parecer Normativo n£'
5/2018, editados em decorrência desta decisão do STJ, além de jurisprudência do CARF
e da CSRF sobre a questão;
• A requerente apresenta, também, parecer elaborado por jurista específico,
solicitado pela Associação Nacional para a Difusão de Adubos – ANDA, organização
da qual a empresa é membro;
Da Improcedência do Despacho Decisório
• Conforme já dito, a autoridade fiscal considerou um conceito de insumo já
afastado pelo STJ e revogado pela IN/RFB n£' 1.911/2018. Além disso, em decorrência
deste vício, adotou duas premissas equivocadas para analisar os créditos, que
contradizem a decisão do STJ: “apenas bens e serviços essenciais e relevantes para a
produção de bens ou prestação de serviços são insumos” e “apenas bens e serviços
diretamente empregados na produção de bens ou prestação de serviços são insumos;
• O STJ entendeu que: “bens e serviços essenciais para a produção de bens ou
prestação de serviços são insumos e bens e serviços relevantes para a atividade
econômica são insumos” e “bens e serviços indiretamente vinculados também podem
ser insumos”;
• Assim, devem ser afastadas as equivocadas premissas utilizadas pela autoridade
fiscal em caráter geral para análise dos créditos e adoção do conceito contido no Resp
n£' 1.221.170/PR, o que levará ao cancelamento das glosas;
• Além disso, com relação ao vínculo do bem ou serviço com o resultado final,
tanto o STJ, como a RFB, por meio do Parecer Normativo Cosit n£' 05/2018, em que
Fl. 814
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-013.627 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.959423/2018-61

tratou do “insumo do insumo”, entendem que não é necessária a existência de uma
relação direta, bastando um vínculo indireto para sua caracterização como insumo;
Bens Adquiridos como Insumos
Materiais de Consumo Geral
• Os materiais de consumo geral glosados são utilizados nas máquinas e
equipamentos empregados no processo produtivo da Requerente, o que os caracteriza
como insumos. Conforme se verá no item seguinte, partes e peças utilizadas em tais
equipamentos têm a natureza de insumo;
Partes, Peças, Combustíveis e Equipamentos de Manutenção
• Todos os itens glosados sob esse fundamento são efetivamente utilizados no
processo produtivo da Requerente na medida em que as partes, peças, combustíveis e
equipamentos adquiridos para sua manutenção contribuem para o regular
funcionamento dos ativos produtivos. A leitura da lista de bens glosados demonstra que
os ativos nos quais são aplicados tais bens têm por finalidade o processo produtivo, o
que demonstra sua essencialidade. Ainda que não tenham tal finalidade, o que se admite
apenas para argumentar, há uma relação com sua atividade econômica, o que poderia
caracterizar tais bens como insumos sob a perspectiva da relevância;
• Sobre tal questão citam-se a Solução de Consulta Cosit no 16/2013, a Solução
de Consulta SRRF08/DISIT no 15/2011 e jurisprudência do CARF;
• O raciocínio contido nestes atos é de que, sem a manutenção dos equipamentos
integrantes do processo produtivo, esse não poderia ser realizado ou seria realizado em
condições precárias. Disso decorre a pertinência, inerência e utilidade da manutenção de
máquinas e equipamentos ao processo produtivo, sendo necessária a reversão das glosas
quanto aos créditos sobre tais bens;
Serviços Utilizados como Insumos
Serviços de Mão-de-obra
• Os serviços contratados pela Requerente têm um vínculo efetivo com seu
processo produtivo ou sua atividade econômica, podendo ser tratados como insumos
sob a perspectiva da essencialidade ou relevância, respectivamente. Conforme Nota
Fiscal emitida pela Itaeté Movimentação – Logistíca Ltda. (anexa), os serviços
contratados estão relacionados à movimentação de cargas cartas, especialmente a
operação de pás carregadeiras, essencial para o processo produtivo da Requerente, pois
transportam os fertilizantes dos caminhões até as moendas, sendo operadas por
saqueiros fornecidos por pessoas jurídicas prestadoras de serviços;
• Contrato de prestação de serviço com Nivaldo Andrioli Ltda (anexo) demonstra
que os serviços contratados têm por finalidade a movimentação interna de produtos.
Além disso, a importância destes equipamentos e de quem as opera foi reconhecida no
laudo anexo, provando-se o vínculo destes serviços com o processo produtivo,
conforme decisão do CARF citada;
• Outro exemplo de serviço glosado são os prestados por Dultraman Manut. e
Serv. de Solda Ltda. O contrato e demais documentos conexos (anexo) demonstram que
os serviços em questão estão relacionados à manutenção de equipamentos utilizados no
processo produtivo da Requerente e o fornecimento de mão de obra para tanto;
• Serviços de manutenção são insumos e permitem crédito;
Fl. 815
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-013.627 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.959423/2018-61

• Além destes, todos os demais serviços glosados sob esta rubrica seguem a
mesma lógica: mão de obra fornecida por pessoa jurídica para realização de serviços
empregados no processo produtivo da Requerente. Portanto, a glosa deve ser cancelada;
Serviços de Execução de Obras de Construção Civil
• O fundamento utilizado pela Autoridade Fiscal para glosa dos créditos tomados
sobre esses serviços é idêntico àquele utilizado para glosa dos serviços de mão de obra.
Além disso, os serviços são essencialmente os mesmos, tendo sido divididos em itens
distintos do Despacho Decisório apenas por nomenclatura. Assim, a Requerente faz
menção aos argumentos e documentos mencionados no item anterior desta
Manifestação de Inconformidade, aplicável ao caso concreto, devendo ser canceladas as
glosas;
Serviços de Estadias e Diárias de Caminhões
• O entendimento da autoridade fiscal é equivocado, pois os serviços em questão
estão efetivamente ligados ao processo produtivo e assumem a natureza de insumo sob a
perspectiva da relevância. Além disso, tais serviços decorrem da obrigação legal
prevista no art. 11, § 5o, da Lei no 11.442/2007;
• O prazo máximo para carga e descarga do veículo de Transporte Rodoviário de
Cargas será de cinco horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino;
após este período será devido ao transportador (carreteiro ou transportadora) o valor de
R$ 1,69 por tonelada/hora ou fração multiplicado pela capacidade de carga do veículo.
Incidência: ultrapassado o prazo máximo de 5 horas, o pagamento relativo ao tempo de
espera, será calculado a partir da hora de chegada na procedência ou no destino;
• A existência de uma obrigação legal torna o serviço em questão insumo
também sob a perspectiva da relevância, pois o STJ definiu que bens e serviços
decorrentes de obrigações legais têm a natureza de insumo. Adicionalmente, uma
análise do NCM dos produtos transportados que consta na planilha elaborada pela
Autoridade Fiscal demonstra que os fretes contratados têm por objeto o transporte de
fertilizante. Ou seja, a própria Autoridade Fiscal identifica o propósito dos serviços
cujos créditos foram glosados, sendo inegável sua natureza de insumo;
• A própria RFB, em Solução de Consulta, afirmou que “Geram direito a créditos
da Contribuição para o PIS/Pasep apurada em regime não cumulativo os dispêndios
com combustíveis e lubrificantes utilizados ou consumidos no processo de produção de
bens e serviços, os dispêndios com a energia elétrica consumida estabelecimentos da
pessoa jurídica, os dispêndios com armazenagem de mercadoria e os dispêndios com o
frete pago na aquisição de insumos. O transporte de bens entre os estabelecimentos
industriais da pessoa jurídica, desde que estejam estes em fase de industrialização,
também enseja apuração de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep”;
• Cita-se jurisprudência do CARF e doutrina sobre a questão;
• O art. 3o, inc. IX, da Lei no 10.833/03 deve ser interpretado conjuntamente com
o inc. II do mesmo artigo. Nos casos em que os locais de produção diferem dos de
distribuição das mercadorias, o frete entre tais estabelecimentos, além de ser destinado à
venda, também é essencial à atividade da empresa, conforme doutrina citada;
• Os custos atrelados às transferências de insumos entre estabelecimentos da
Requerente são passíveis de gerar créditos. A requerente, por diversas razões, necessita
movimentar os produtos entre suas unidades. O Brasil é um país que não dispõe de
grande estrutura logística, sendo que os exportadores e importadores enfrentam
verdadeiras batalhas para produzir e vender seus produtos, com falta de locais para
armazenagem e de meios de transporte adequados, sem falar nas péssimas condições
das estradas. Além disso, o país não é autosuficiente em produção de matérias primas
Fl. 816
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-013.627 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.959423/2018-61

para fertilizantes, o que obriga a Requerente a importar e armazenar os insumos. Todos
esses atos envolvem a movimentação de mercadorias;
• Os gargalos existentes na logística brasileira são de conhecimento geral, sendo
que as estruturas portuária e rodoviária precárias prejudicam o cumprimento de prazos
contratados com clientes. Sendo os produtos da Requerente de uso agrícola, os prazos
da safra devem ser observados, sob pena de acarretar prejuízos ao agricultor e, por
consequência, à Requerente, já que o cliente deixaria de fazer negócios por conta do
descumprimento dos prazos acordados. Assim, para compensar as falhas de
infraestrutura logística brasileira, o segmento de mercado do qual a Requerente faz parte
utiliza-se, por exemplo, do empréstimo de matérias-primas entre as empresas e ainda da
transferência dos insumos entre os estabelecimentos;
• No que tange às remessas para armazenagem, estas, da mesma maneira,
somente referem-se a matérias-primas, pois uma parcela do produto final fabricado pela
requerente (fertilizantes) tem natureza higroscópica, isto é, absorve a umidade do ar,
podendo deteriorar-se rapidamente, trazendo risco de prejuízo significativo à empresa;
• Com relação à outra parcela da produção, de origem fosfática, tampouco é
recomendado o armazenamento após sua industrialização e beneficiamento, pois o
contato do produto acabado com o ar, o solo, e outros materiais que possam estar no
box de armazenamento pode ocasionar o seu empedramento e/ou a perda significativa
de qualidade. Por isso, a requerente tem como padrão fabricar e beneficiar seus produtos
já para serem carregados e despachados a seus clientes, buscando assim a evitar perda
de qualidade;
Serviços de Frete sobre Materiais Diversos
• Tais serviços também estão vinculados ao processo produtivo da requerente e
devem ser tratados como insumos. Além disso, o documento anexo demonstra que
adubos e produtos agropecuários são objeto de transporte. Trata-se de frete incorrido
para aquisição de insumos, que é creditável, conforme demonstrado;
• No outro exemplo trazido, os fretes são contratados para eliminação de resíduos
(sucatas) e assumem a natureza de insumo sob tal perspectiva, na medida em que a
eliminação de resíduos está abrangida pelo conceito de insumo, devendo a glosa ser
cancelada;
Serviços de Diárias de Movimentação Interna
• Além de tais serviços serem essenciais para o processo produtivo da requerente,
eles são relevantes para sua atividade econômica, os que os caracteriza como insumos;
• A requerente anexa foto de pá carregadeira em ação, demonstrando sua
essencialidade para o transporte de materiais no contexto industrial;
• Cita-se jurisprudência do CARF sobre a questão;
• O transporte interno de matérias primas é evidente caso de dispêndio necessário
para a consecução de qualquer atividade industrial. É essencial ao bom funcionamento
do processo produtivo da Requerente que os insumos sejam trasladados pelos diversos
setores da planta industrial e sejam colocados nos caminhões, sendo que, especialmente
no caso da Requerente, a natureza peculiar de sua matéria prima e de seus produtos
acabados faz imprescindível um serviço específico para a sua movimentação interna.
Assim, as pás carregadeiras são a única forma de se proceder à movimentação das
matérias primas, produtos acabados e resíduos relacionados ao processo produtivo da
Requerente, sendo óbvia a imprescindibilidade dos dispêndios com esses serviços;
Fl. 817
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-013.627 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.959423/2018-61

• Logo, relativamente aos gastos com a contratação de serviços para a
movimentação interna de matérias primas, resta inconteste que os procedimentos
adotados pela Requerente guardam estrita congruência com o atual entendimento do
CARF, não havendo qualquer razão para a manutenção da glosa efetuada sobre esse
item. Não resta dúvida, portanto, que a contratação de serviços de pá carregadeira e
veículos de apoio para a movimentação interna das matérias primas e produtos acabados
gera direito a crédito. Ainda que as pás carregadeiras e veículos de apoio sejam
utilizados para o carregamento de caminhões com produtos acabados, na operação de
venda, tem-se que esse custo compõe a despesa de “frete na operação de venda”,
expressamente determinado como gerador de créditos para o PIS pelo art. 3o, inciso IX e
artigo 15, II, da Lei no 10.833/2003;
• Não se pode imaginar que a legislação iria determinar que os fretes e
armazenagem custeados na operação de venda do produto acabado seriam creditáveis e
os gastos para a viabilização do transporte e da armazenagem não o seriam;
• O carregamento de caminhões com produtos acabados não tem outra finalidade
senão viabilizar o transporte, qualificando-se como preparação à venda, compondo o
frete dessas operações, que é passível de creditamento, nos termos da legislação. Cita-se
jurisprudência do CARF sobre o tema;
Serviços de Carga, Descarga e Transbordo
• A requerente faz referência a item anterior de sua defesa e aos argumentos nele
contidos, devendo a glosa ser cancelada pelas mesmas razões e argumentos;
• Como exemplo, junta notas fiscais que demonstram a natureza dos serviços
prestados, relacionados com a armazenagem do período compreendido entre 01/11/2017
e 30/11/2017, bem como conferência de peso da carga do navio;
• Outro exemplo do vínculo dos serviços em questão com o processo produtivo e
atividade da Requerente pode ser encontrado no contrato celebrado com Fospar S.A. e
nas notas fiscais emitidas por ela (anexo), segundo o qual trata-se de serviços de
descarga de navio, manuseio e expedição de mercadorias;
• O ensaque e peneiramento são serviços necessários para a manutenção da
qualidade dos produtos e estão vinculados intimamente ao processo produtivo da
Requerente, evitando a perda das propriedades dos fertilizantes. Exemplos de serviços
da mesma natureza prestados por outros fornecedores podem ser encontrados nos
documentos anexos. Os serviços de carga, descarga e transbordo, assim como os
serviços de movimentação interna mencionados no item anterior, são admitidos como
insumos pelo CARF, conforme julgados citados. Cita-se ainda doutrina sobre a questão;
• Ainda que se entenda que tais serviços não têm a natureza de insumo, o que se
admite apenas para argumentar, o crédito deve ser admitido por tratar-se de despesas
relacionadas com a armazenagem de bens, o que seria permitido pelo art. 3o, IX, da Lei
no 10.833/2003. Tanto é assim, que as glosas em questão também constam na aba Frete
e Armazenagem da planilha fiscal;
Serviços de Desembaraço, Despachante e de Utilização de Portos
• Os prestadores de tais serviços são os mesmos mencionados no item anterior,
razão pela qual a requerente faz remissão aos argumentos nele contidos, pleiteando o
cancelamento das glosas;
Serviços de Transporte de produtos Tributados à Alíquota Zero
Fl. 818
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-013.627 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.959423/2018-61

• Os fretes foram devidamente tributados pelos prestadores de serviços e que a
oposição da autoridade fiscal à tomada de crédito decorre do fato de os adubos não
serem tributados;
• Tal entendimento não se coaduna com a lei, pois a leitura do dispositivo legal
realizada pelo agente fiscal é equivocada, pois a legislação em nenhum momento
vincula o aproveitamento dos créditos de fretes ao aproveitamento dos créditos
referentes aos bens vinculados. A legislação dispõe que não dará direito a crédito o
valor das aquisições de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, quando revendidos ou utilizados como insumo em
produtos ou serviços sujeitos à alíquota zero, isentos ou não alcançados pela
contribuição;
• No caso em análise, os insumos não foram tributados pela contribuição, mas os
fretes, sim. Tais insumos de fato não geram direito a crédito e isso é observado pela
requerente em sua apuração. Contudo, os fretes relativos a essas aquisições sofrem, e
devem gerar direito a creditamento. Tal entendimento foi corroborado pelo CARF,
conforme julgados citados;
• A tributação do frete não se confunde com a tributação da mercadoria, sendo o
frete um insumo por si próprio, independentemente do material transportado. Negar o
direito ao crédito é contrariar a literalidade da legislação tributária. Cita-se doutrina
sobre a questão;
• A legislação que trata da possibilidade de creditamento não determina em
nenhum momento que deva ocorrer essa vinculação entre os custos do transporte e o
custo do bem adquirido, nem mesmo vincula o creditamento ao valor contabilizado do
item. Entender que tal vinculação é válida seria impor mais uma restrição ao direito de
crédito que vai além da legislação;
• A RFB, na Solução de Consulta SRRF/8a Região no 210/2009, já afirmou que
“[g]eram direito a créditos da Contribuição para o PIS/Pasep apurada em regime não
cumulativo os dispêndios com combustíveis e lubrificantes utilizados ou consumidos no
processo de produção de bens e serviços, os dispêndios com a energia elétrica
consumida estabelecimentos da pessoa jurídica, os dispêndios com armazenagem de
mercadoria e os dispêndios com o frete pago na aquisição de insumos. O transporte de
bens entre os estabelecimentos industriais da pessoa jurídica, desde que estejam estes
em fase de industrialização, também enseja apuração de créditos da Contribuição para o
PIS/Pasep”;
• A postulação da Autoridade Fiscal não respeita a decisão proferida em sede de
recurso repetitivo pelo STJ – Recurso Especial no 1.221.170/PR –, que reconheceu a
possibilidade de aproveitamento de créditos sobre itens essenciais à atividade produtiva,
como, obviamente, é o caso dos fretes em tela;
Armazenagem e Frete na Operação de Venda
• A relação de fornecedores e serviços cujos créditos não foram aceitos consta na
aba Frete e Armazenagem da planilha elaborada pela autoridade fiscal. Nos itens
seguintes desta manifestação, a requerente demonstrará a improcedência das glosas,
pois os serviços podem ser tratados como armazenagem, fretes na operação de venda
ou, ainda, insumos;
Serviços de Estadias e Diárias de Caminhões
• A requerente faz remissão a item anterior da manifestação e faz referência aos
argumentos nele contidos. A glosa deve ser cancelada pelos mesmos argumentos;
Serviços de Frete sobre Materiais Diversos
Fl. 819
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-013.627 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.959423/2018-61

• A requerente faz remissão a item anterior da manifestação e faz referência aos
argumentos nele contidos. A glosa deve ser cancelada pelos mesmos argumentos;
Entrada de Mercadoria Remetida para Industrialização
• Trata-se de fretes contratados para transferência de insumos entre a requerente
e a empresa responsável pela industrialização dos insumos;
• Apesar de não ter a natureza de frete em operações de venda, os serviços em
questão são utilizados para o transporte de insumos em etapa prévia à venda, tendo, por
essa razão, um vínculo com o processo produtivo da Requerente. Isto é, trata-se de frete
contratado para transporte de insumos, o que permite o creditamento nos termos da
argumentação desenvolvida nesta Manifestação de Inconformidade: os fretes devem ser
tratados como insumos (creditável de acordo com o inciso II do artigo 3o) e não como
frete em operação de venda;
Remessa para Depósito Fechado ou Armazém Geral
• Apesar de os serviços em questão não terem a natureza de fretes em operação
de venda, podem ser classificados como serviços de armazenagem, o que conferiria à
Requerente o direito ao crédito com base no inc. IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003. O
contrato anexo demonstra tratar-se de serviços de armazenagem;
• Mesmo que assim não se entenda, os serviços poderiam gerar créditos se
interpretados como insumos, pois envolvem a remessa de insumos para portos ou
armazéns, tendo um vínculo estreito com o processo produtivo e com a atividade da
Requerente, o que os qualifica como insumos, conforme já demonstrado. Portanto, as
glosas devem ser revertidas, seja com base no inc. IX do art. 3£' da Lei n£' 10.833/2003
(armazenagem) ou no inc. II do art. 3£' da Lei n£' 10.833/2003 (insumo);
Retorno Simbólico de Mercadoria Remetida para Depósito Fechado ou
Armazém Geral
• Os serviços classificados sob tal rubrica tiveram seu CFOP erroneamente
indicado em notas fiscais. A transferência das mercadorias foi física e não simbólica,
devendo permitir a tomada de crédito com base nas mesmas razões contidas em item
anterior desta Manifestação de Inconformidade: trata-se de armazenagem de insumos ou
serviços classificados como insumos. Portanto, as glosas devem ser revertidas, seja com
base no inc. IX do art. 3£' da Lei n£' 10.833/2003 (armazenagem) ou no inc. II do art.
3£' da Lei n£' 10.833/2003 (insumo);
Transferência de Mercadoria Adquirida ou Recebida de Terceiros
• Os serviços em questão envolvem a transferência de insumos para armazéns e
portos, idênticos aos serviços anteriormente mencionados nesta manifestação, devendo
gerar créditos da não cumulatividade;
Diligência
• Nos termos do art. 16, IV, do Decreto n£' 70.235/72, a empresa requer, na
hipótese de essa Turma de Julgamento entender que os esclarecimentos apresentados
não são elementos suficientes para se comprovar a legitimidade dos créditos
apropriados, o que se admite para argumentar, a realização de diligência, para que se
esclareçam os quesitos especificados;
• A realização da diligência justifica-se pela necessidade de trazer ao
conhecimento dessa Turma Julgadora os detalhes e particularidades das atividades
desenvolvidas pela requerente e permitir a essa Turma Julgadora entender a específica
natureza de cada custo glosado pela Fiscalização e analisar sua pertinência e relação
Fl. 820
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-013.627 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.959423/2018-61

com as atividades desenvolvidas pela Requerente, bem como compreender a fragilidade
do trabalho fiscal desenvolvido.
Em 26/11/2019 (fl. 571), a empresa apresentou requerimento à unidade local,
solicitando a revisão de ofício do despacho decisório aqui analisado (fls. 573 a 585).
O presente processo foi encaminhado em 02/12/2019 à DRJ/SPO para
julgamento (fl. 607) e em 22/01/2020 a esta DRJ/RJO (fl. 609).
É o relatório.
Tendo em vista o êxito parcial na manifestação de inconformidade ofertada, nesta
ocasião a empresa se insurge contra as seguintes temáticas:
IV. 1 Bens adquiridos como insumos:

IV. 1.1 Materiais de consumo geral;
IV. 1.2 Partes, peças, combustíveis e equipamentos de manutenção;
IV. 2 Serviços utilizados como insumos:

IV. 2.1 Serviços de mão de obra;

IV. 2.2 Serviços de execução de obras de construção civil;
IV. 2.3 Serviços de estadias e diárias de caminhões;
IV. 2.4 Serviços de frete sobre materiais diversos;
IV. 2.5 Serviços de carga, descarga e transbordo;
IV. 2.6 Serviços de desembaraço, despachante e de utilização de portos;
IV. 2.7 Serviços de transporte de produtos tributados à alíquota zero;
IV. 3 Armazenagem e frete na operação de venda;
IV. 3.1 Serviços de Estadia e Diárias de Caminhões / Frete sobre
Materiais Diversos;
IV. 3.2 Entrada de Mercadoria Remetida para Industrialização;
IV. 3.3 Remessa para depósito fechado ou armazém geral;
IV. 3.4 Retorno Simbólico de Mercadoria Remetida para Depósito
Fechado ou Armazém Geral; e,
IV. 3.5 Transferência de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros.
É o relatório.
Fl. 821
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-013.627 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.959423/2018-61

Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Conheço do Recurso Voluntário, eis que atendidos os requisitos necessários de
admissibilidade.
Depreende-se do relatório, que a Autoridade Fiscal respalda-se nas Leis nos
10.637/2002 e 10.833/2003, e IN/SRF nos 247/2002 e 404/2004 como motivação para às glosas
efetuadas no PER de PIS não cumulativo pleiteado pela Recorrente.
Adiante enfrento os argumentos da Recorrente, antes, porém, introduzo o tema
balizando as condições para o enquadramento de bens e serviços como insumos e revelo as
atividades desempenhadas por ela (ramo industrial, comercial e prestação de serviços).

1.
Conceito de insumos para fins de creditamento de PIS/PASEP e COFINS:
Sem mais delongas, a DRJ já expôs exaustivamente o conceito de insumo adotado
pela Receita Federal (Parecer Normativo COSIT/RFB No 05/2018), em estrito acatamento ao
posicionamento do Superior Tribunal de Justiça firmado no bojo do REsp no 1.221.170/PR-RR,
restando afastado o antigo entendimento das Instruções Normativas da SRF no 247/2002 e
404/2004.
Na ocasião, assentou-se que a essencialidade e/ou relevância dos insumos para
fins de creditamento serão apreciadas pelo julgador, caso a caso, e, de acordo com a atividade
desempenhada pelo contribuinte (objeto societário).
Além da análise da operação empresarial, a demonstração do emprego do insumo
no processo produtivo ou na prestação de serviços pelo contribuinte também é elemento
fundamental. Ou seja, não basta afirmar que o insumo adquirido é imprescindível, é preciso
provar como é consumido (etapas e nuances na cadeia produtiva), a teor dos artigos 15 e 16 do
Decreto no 70.235/72.
Tem-se, pois, duas premissas a serem observadas na análise dos bens e serviços
glosados pela Autoridade Fiscal, o teste da subtração e a prova.

1.1.
Atividade desempenhada pela Recorrente:
A Recorrente se dedica aos seguintes serviços:
Cláusula 3° - O objeto social da Sociedade compreende:
(1) a indústria, o comércio, a importação e a exportação de adubos, fertilizantes,
inseticidas, fungicidas, Forragens, produtos destinados à ração animal, outros produtos
relativos à lavoura e/ou à pecuária, máquinas, equipamentos agrícolas e produtos
químicos;
Fl. 822
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-013.627 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.959423/2018-61

(ii) a prestação de serviços de industrialização para terceiros e de análises técnicas de
fertilizantes e produtos químicos;
(iii) a representação de produtos de sua linha de indústria e comércio;
(iv) a locação de espaços para estocagem de produtos e mercadorias;
(v) a exploração, direta ou indireta, de atividades agrícolas e/ou pecuárias;
(vi) a administração de fazendas e a participação em projetos de implantação das
mesmas;
(vii) a prestação de serviços de armazenagem a terceiros;
(viii) a participação em outras sociedades, civis ou comerciais, como sócia, quotista ou
acionista;
(ix) a prestação de serviços de assistência técnica especializada, comercial e industrial,
relacionada a seu ramo de atividade;
(x) a locação de caminhões e semi-reboques;
(xi) o transporte de mercadorias, por conta própria ou de terceiros; e
(xii) a prestação de serviços por conta própria ou de terceiros, bem corno á assistência
especializada, comercial, Industrial e serviços decorrentes de importação/exportação, a
outras sociedades nacionais e estrangeiras.
Descreve da seguinte maneira a sua linha de produção (processo produtivo):
21. Esses produtos são desembaraçados em diferentes portos brasileiros e transportados
por caminhões até as fábricas da Recorrente.
22. Ao adentrarem na fábrica, os caminhões são pesados e os insumos são escoados por
tombador (plataforma móvel que se desloca de forma angular, permitindo que a carga
escoe pela carroceria do caminhão) até a moega. Durante o procedimento de descarga
dos caminhões, é imprescindível o serviço dos trabalhadores que são responsáveis por
coletar a matéria-prima que permanece na carroceria do caminhão, mesmo após a
passagem pelo tombador, garantindo o seu integral aproveitamento no processo
produtivo. Esses trabalhadores costumam ser contratados junto ao sindicato local de
movimentação de mercadorias. Durante essa etapa, ocorre ainda a coleta de amostras
para controle de qualidade.
23. As matérias-primas são retiradas da moega e transportadas para o armazém de
estocagem, por fitas transportadoras e pelo elevador de canecas, que as movimenta por
gravidade. O armazém de estocagem é dotado de sistema de ventilação cuja função é o
“despoeiramento” do local, uma vez que a movimentação constante de diversas
matérias-primas granuladas impõe a retirada dos resíduos, a fim de manter o ambiente
salubre e seguro para os trabalhadores.
24. O subproduto retirado durante a estocagem é denominado varredura, o qual é
composto de misturas com quantidades variáveis de elementos, porém dotado de
potencial de reação química para o ajuste da terra em relação às necessidades do plantio,
sendo possível a sua comercialização por preços mais acessíveis.
25. Após o período de estocagem, inicia-se o processo de mistura de grânulos, cuja
finalidade é a produção de compostos com teores de nitrogênio, fósforo e potássio
requeridos nas formulações de fertilizantes, a depender do tipo de solo e cultura agrícola
a que se destinam.
Fl. 823
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-013.627 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.959423/2018-61

26. Durante esse processo, as matérias-primas são abastecidas em uma moega, com a
utilização de pás carregadeiras, e transportadas por um elevador de canecas até a
peneira. O produto granulado é conduzido ao silo de matéria-prima, ao passo que o
emblocado é reconduzido à moega e o pó, ao box de varredura.
27. Os silos de matéria-prima utilizam mecanismo de ar comprimido, que regula a
liberação de produto aos silos balança, cuja finalidade é dosar as quantidades de
matéria-prima utilizadas nos produtos. Após isso, o produto é homogeneizado no
misturador e, em seguida, é conduzido por elevador de caneca à peneira, que o direciona
à caixa do silo pulmão de big-bag (embalagem). O rejeito da peneira é posteriormente
vendido como varredura.
28. As etapas descritas acima podem ser ilustradas da seguinte forma:

29. Após as etapas de descarga, armazenagem e mistura, descritas e ilustradas acima,
inicia-se a fase de ensacamento e carregamento dos caminhões.
30. Nessa fase, os big-bags são enchidos em cima dos movimentação de cargas, para
acomodar as embalagens de fertilizantes na carroceria do caminhão com o objetivo de
transporte do produto até o produtor rural.
31. O fertilizante pode ser ensacado em volumes unitários, de 50 ou de 1000 quilos,
com a utilização de mão de obra contratada junto aos sindicatos de movimentação de
cargas. Ainda, em determinados casos, a balança de fluxo descarrega o adubo à granel
diretamente na carroceria.
32. Em paralelo a isso, existe também a linha de carregamento de elemento simples.
Nesse caso, a pá carregadeira transporta o produto até a moega. Posteriormente, o
produto é direcionado para o silo de ensaque, mediante a utilização de correias
transportadoras e elevadores. A linha de elemento simples também é dotada de peneira e
moinho cuja função é a remoção, quebra e a reincorporação de fertilizante emblocado
(empedrado) ao processo produtivo.
33. Após o carregamento do produto em caminhões, esses veículos seguem para
pesagem na balança rodoviária, onde ocorrerá o respectivo faturamento. Confira-se
abaixo a ilustração do fluxo descrito:
Fl. 824
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-013.627 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.959423/2018-61

Feito o breve introito, passo a examinar item a item dos bens e serviços glosados
pela fiscalização que foram objeto de recurso.

2.
Bens adquiridos como insumos:
2.1.
Materiais de consumo geral:
Foram glosadas pela fiscalização as despesas com materiais incompatíveis com a
atividade industrial da Recorrente, sendo Talhas, Roldanas, Cantoneiras, Barras de ferro,
Lanterna, Tintas, Lâmpadas, Baldes e Gasolina Comum. A manutenção pela DRJ se deu posto
que ausente comprovação, pela Recorrente, quanto ao emprego e essencialidade dos bens em seu
processo produtivo.
A Recorrente lança como argumento para reversão da glosa o seguinte:
72. Os materiais de consumo geral glosados pela Autoridade Fiscal são utilizados nas
máquinas e equipamentos empregados no processo produtivo da Recorrente, o que
os caracteriza como insumos. Assim, não merece prosperar o entendimento da
Autoridade Fiscal no sentido de que esses instrumentos não integram o processo
produtivo da Recorrente. Com efeito, conforme se verá no item seguinte (IV.1.2), partes
e peças utilizadas em tais equipamentos têm a natureza de insumo.
Acerta à DRJ. Não basta relatar a atividade industrial desenvolvida e as fases de
operação, imperioso especificar em qual etapa e setor os bens foram empregados. Apenas assim,
é possível avaliar se necessários à luz da jurisprudência (teste de subtração) e legislação em
regência.
Carente de dados e provas, a glosa deve ser mantida.

2.2.
Partes, peças, combustíveis e equipamentos de manutenção:
Da leitura do despacho decisório observamos como glosados os custos com
material de linha de ar condicionado, mangueiras de hidrante, abraçadeiras de nylon, ponteiros
para rompedores. Também, com base na falta de provas, o crédito permaneceu inválido pela
DRJ.
Fl. 825
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-013.627 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.959423/2018-61

Argumenta a empresa Recorrente que os itens mangueira, chicote elétrico e
bobinas para compressores são ativos nos quais são aplicados tais bens têm por finalidade o
processo produtivo da Recorrente.
A decisão recorrida deve ser mantida, pelos mesmos argumentos despendidos no
item anterior do presente voto (2.1).

3.
Serviços utilizados como insumos:
3.1.
Mão de obra não aplicados no Processo Produtivo:
Em seu recurso, a Recorrente reitera que os serviços de mão de obra tomados
estão associados à movimentação de cargas por meio de pás carregadeiras que transportam os
fertilizantes dos caminhões até as moendas operadas por saqueiros fornecidos por terceiros.
Afirma que houve juntada dos contratos de prestação de serviços que confirmam o argumento.
Ao final destaca:
95. Destaque-se, porém, que, quanto ao segundo trimestre de 2017, na planilha
elaborada pela fiscalização (planilha Anexo III PIS COFINS Glosas 2017RFB Final)
acerca das glosas realizadas, na aba ‘serviço insumo’, NÃO constam quaisquer glosas
atinentes ao período em questão sob a categoria ‘serviços de mão de obra’, o que por si
só enseja conclusão inequívoca quanto à impropriedade da argumentação desenvolvida
pela autoridade fiscal e replicada pela DRJ. Ambas, sem analisar a documentação em
voga, não se atentaram para o fato de inexistir qualquer glosa da Recorrente nesse
período para esse item.
De acordo com o ANEXO III do despacho decisório, houve, sim, glosa pela
Autoridade Fiscal no período, cito como exemplo as NF no 120 (pintura) e 2728 (recauchutagem
de pneu) ambas de abril/2017. Não observo, porém, glosa relativas aos serviços de pás
carregadeiras.
Contra os créditos cancelados inexiste sustentação por parte da Recorrente, de
modo que mantenho a glosa.

3.2.
Execução de obras de construção civil:
Confirma a DRJ que os serviços executados foram de obra civil. A glosa foi
mantida por falta de comprovação pela Recorrente da necessidade de tais serviços no processo
fabril.
A Recorrente, por sua vez, apenas reitera os argumentos arrolados no tópico
anterior (3.1).
O processo demanda provas e, uma vez ausentes, irreparável a decisão recorrida.

3.3.
Estadias e diárias de caminhões:
Fl. 826
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3301-013.627 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.959423/2018-61

No provimento parcial da impugnação, a DRJ considerou improcedente a glosa
atinente ao serviço de estadia e diária de caminhões utilizados como insumos nas operações de
transferência e venda bem como, naquelas sem especificações, vejamos:
Analisando-se a planilha que acompanha a decisão, vê-se que as glosas em
questão correspondem a serviços de estadias e diárias de caminhões, prestados por
empresas de transporte rodoviário. Consta também que o transporte se refere a produtos
do Capítulo 31 da NCM – 3102, 3103, 3104 e 3105 – Adubos (Fertilizantes), conforme
destacado pelo próprio contribuinte, tratando-se de operações de compra, venda e
transferência. Trata-se, portanto, de serviço de transporte (frete), realizado por
caminhões (transporte rodoviário), vinculado a compra, venda e transferência de
fertilizantes, que o contribuinte informa tratar-se de matéria-prima (insumo) para os
produtos por ele fabricados.
(...)
Portanto, estando o insumo adquirido pelo requerente sujeito à alíquota zero, não
é possível apurar crédito na sistemática não cumulativa das contribuições nas operações
de compra, considerando as previsões normativas acima transcritas.
(...)
Como se vê, não procede tal alegação, visto que o dispositivo citado apenas
define o prazo máximo para carga e descarga do veículo, após a sua chegada ao destino
contratado, tratando-se, assim, de obrigação entre o transportador, o expedidor e o
destinatário, da qual pode vir a decorrer compensação pela demora.
Além disso, há também diversas linhas na planilha fiscal em que não há qualquer
referência à operação realizada – compra, transferência ou venda. Assim, da mesma
forma que as transferências, não restou demonstrado o fundamento de fato da glosa,
cabendo sua reversão.
Considerando o disposto nas normas acima transcritas e o fato de que a
autoridade fiscal não especifica a natureza das transferências glosadas (fase do processo
produtivo, local de partida e de destino), voto por manter a glosa relativa às
operações de compra e reverter a glosa relativa às operações de transferência e venda,
assim como dos valores em que não há referência à operação realizada.
Com amparo no artigo 11, § 5o da Lei no 11.442/2007, a Recorrente defende a
concessão do crédito por se tratarem de despesas com frente vinculado à compra de matéria
prima:
105. Com efeito, o prazo máximo para carga e descarga do veículo de Transporte
Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao
endereço de destino; após este período será devido ao transportador (carreteiro ou
transportadora) o valor de R$ 1,69 (um real e sessenta e nove centavos) por
tonelada/hora ou fração multiplicado pela capacidade de carga do veículo. Incidência:
ultrapassado o prazo máximo de 5 horas, o pagamento relativo ao tempo de espera será
calculado a partir da hora de chegada na procedência ou no destino.
Na descrição do seu processo produtivo relata:
Serv. Estadias e diárias de caminhões: valor pago pela estadia do caminhão, enquanto
este fica parado aguardando descarregar a matéria prima.
Fl. 827
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3301-013.627 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.959423/2018-61

Aqui se discute se os créditos sobre estadia e diárias de caminhão referentes ao
frete na compra de insumos são aproveitáveis quando os insumos adquiridos estão sujeitos à
alíquota zero.
Ordinariamente este Colegiado tem se posicionado de forma favorável em relação
à possibilidade de fruição de créditos do PIS e COFINS sobre os fretes vinculados a insumos à
alíquota zero, adotando como princípio a dissociabilidade do frente com o insumo – Matéria
abordada adiante no item 3.7.
Logo, a princípio, cabe apropriação de crédito sobre o serviço de frete analisado.
Já no que diz respeito ao acessório (serviço de estadia e diária de caminhão), a
meu ver, a comprovação de que os fretes foram executados por terceiros e satisfeito pela
Recorrente é de suma importância. Isso porque, uma das atividades realizadas pela Recorrente
envolve, justamente, o serviço de frete: “(xi) o transporte de mercadorias, por conta própria ou
de terceiros; e”.
Ademais, não trouxe a Recorrente informação e documentos sobre as operações
para que se pudessem confirmar os efetivos custos como, horários de carga e descarga (atraso),
contratos, pagamentos, bens/produtos transportados, dentre outros.
Se olharmos a NF no 68764 juntada ao PAF no 10880.974427/2018-79 (julgado
também nesta data), evidente a possibilidade de se exigir as despesas com estadias de caminhões,
que isolada não prova a sua ocorrência (desembolso), ainda mais quando há subcontratação do
serviço:

Requisitos para concessão do crédito não notados, de sorte que mantenho a
decisão recorrida.

3.4.
Frete sobre materiais diversos:
A DRJ perfilha o entendimento de que os fretes não detêm características de
insumos.
Fl. 828
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3301-013.627 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.959423/2018-61

De outro, a Recorrente aduz que o transporte foi para o transporte de adubos e
produtos agropecuários (aquisição de insumos) e, ainda, para eliminação de resíduos (sucatas).
Quanto ao frete de insumos (adubos e produtos agropecuários), o tema foi tratado
de forma breve no tópico anterior, a ser mais detalhado no tópico “Transporte de produtos
tributados à alíquota zero”.
No que toca ao transporte de sucata “SUCATA DE SACARIA PLÁSTICA” (e-fl.
513), também reverto à glosa, valendo-me da Lei no 12.305/2010 que institui a política nacional
de resíduos sólidos, apela pelo compromisso socioambiental, dessa forma traz diretrizes e planos
para os resíduos sólidos, na qual versam os artigos 20 e 33:
Art. 20. Estão sujeitos à elaboração de plano de gerenciamento de resíduos sólidos:
[omissis]
II - os estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços que:
[omissis]
V - os responsáveis por atividades agrossilvopastoris, se exigido pelo órgão competente
do Sisnama, do SNVS ou do Suasa.
Art. 33. São obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa,
mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma independente do
serviço público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, os fabricantes,
importadores, distribuidores e comerciantes de:
I - agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como outros produtos cuja
embalagem, após o uso, constitua resíduo perigoso, observadas as regras de
gerenciamento de resíduos perigosos previstas em lei ou regulamento, em normas
estabelecidas pelos órgãos do Sisnama, do SNVS e do Suasa, ou em normas técnicas;
[omissis]
Compreende resíduo agrossilvopastoril a atividade agropecuária, silvicultural,
inclusive embalagens de fertilizantes e de agrotóxicos. Logo, o descarte adequado de sacaria
plástica é essencial, demandando, portanto, transporte.
Reverto, pois, a glosa e reconheço o crédito.

3.5.
Carga, descarga e transbordo:
As glosas dizem respeito aos serviços de recebimento, conferência, transporte
interno, abertura de volumes para a conferência, manipulação, arrumação e entrega, bem como o
carregamento e descarregamento de carga, que mantidas pela DRJ por integrarem o custo de
aquisição do bem adquirido. Os fundamentos da DRJ são:
(...)
Quanto aos serviços de carga, descarga, transbordo, a empresa traz as mesmas
alegações apresentadas no item “Serviços de Estadias e Diárias de Caminhões”. Traz
notas fiscais relativas à armazenagem e conferência de peso da carga do navio, além de
contrato relativo a serviços de descarga de navio, manuseio e expedição de mercadorias.
Fl. 829
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3301-013.627 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.959423/2018-61

Acrescenta que ensaque e peneiramento são serviços necessários à qualidade dos
produtos e estão vinculados ao seu processo produtivo. Da mesma forma, os serviços de
carga, descarga e transbordo, assim como os serviços de movimentação interna. Conclui
que, ainda que se entenda que tais serviços não têm a natureza de insumo, deve-se
admitir o crédito por tratar-se de despesas relacionadas com a armazenagem de bens, o
que seria permitido pelo artigo 3o, IX, da Lei no 10.833/2003.
Analisando-se a planilha que acompanha a decisão, vê-se que os serviços em
questão estão registrados como: “Serv. Carregamento Granel Peneirado”, "Serv. de
Desestiva – Descarga de navios", "Serviço de Transbordo", “Serv. Carga e Descarga”,
“Serv. Portuário de Carregamento de Vagão” e "Serv. Carregamento Granel". Trata-se,
portanto, de despesas aduaneiras, vinculadas à importação de insumo.
Na hipótese de importação de insumos, aplica-se o disposto na Lei no
10.865/2004, sendo devidos o PIS-Importação e a Cofins-Importação (artigo 1o). O
importador sujeito à apuração não cumulativa das contribuições devidas com base nas
Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003 poderá descontar crédito, na apuração destas
contribuições, em relação às importações sujeitas à incidência do PIS-Importação e a
Cofins-Importação, conforme artigo 15:
(...)
Em resumo, nas Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 a base de cálculo das
contribuições é o valor da receita auferida pela pessoal jurídica, não a integrando as receitas
elencadas no § 3o do art. 1o das referidas. A legislação ainda prevê em favor do contribuinte o
desconto de despesas em relação a determinados bens e serviços dispostos no art. 3o.
A importação de bens a atrair a base de cálculo da Lei no 10.865/04 está
diretamente associada aos serviços prestados por pessoa física ou jurídica endereçada no exterior
até a chegada da mercadoria em território nacional (aduana, porto ou aeroporto).
Inclui-se no cômputo o valor da mercadoria, do seguro, frete internacional, carga e
descarga e despesas com movimentação de cargas no terminal (Terminal Handling Charges1),
como se observa pela leitura do art. 77 do RA/2010, excluídos os serviços tratados no art. 79:
Art.77. Integram o valor aduaneiro, independentemente do método de valoração
utilizado (Acordo de Valoração Aduaneira, Artigo 8, parágrafos 1 e 2, aprovado pelo
Decreto Legislativo no30, de 1994, e promulgado peloDecreto no1.355, de 1994; e
Norma de Aplicação sobre a Valoração Aduaneira de Mercadorias, Artigo 7o, aprovado
pela Decisão CMC no13, de 2007, internalizada peloDecreto no6.870, de 4 de junho de
2009):
I-o custo de transporte da mercadoria importada até o porto ou o aeroporto alfandegado
de descarga ou o ponto de fronteira alfandegado onde devam ser cumpridas as
formalidades de entrada no território aduaneiro;
II - os gastos relativos à carga, à descarga e ao manuseio, associados ao transporte da
mercadoria importada, até a chegada aos locais referidos no inciso I, excluídos os
gastos incorridos no território nacional e destacados do custo de transporte; e

1 Art. 3o A Taxa de Movimentação no Terminal (Terminal Handling Charge -
THC) poderá ser cobrada pela empresa de navegação, diretamente do exportador, importador ou consignatário,
conforme o caso, a título de ressarcimento das despesas assumidas com a movimentação das cargas pagas ao
operador portuário, ou seja, a Cesta de Serviços (Box Rate).
Parágrafo único. A comprovação de pagamento da Taxa de Movimentação
no Terminal (THC) é condição necessária para a liberação de cargas de importação por parte dos Recintos
Alfandegados.
Fl. 830
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3301-013.627 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.959423/2018-61

III-o custo do seguro da mercadoria durante as operações referidas nos incisos I e II.
.............................................................................................................................................
Art.79. Não integram o valor aduaneiro, segundo o método do valor de transação,
desde que estejam destacados do preço efetivamente pago ou a pagar pela mercadoria
importada, na respectiva documentação comprobatória (Acordo de Valoração
Aduaneira, Artigo 8, parágrafo 2, aprovado pelo Decreto Legislativo no30, de 1994, e
promulgado pelo Decreto no 1.355, de 1994):
I-os encargos relativos à construção, à instalação, à montagem, à manutenção ou à
assistência técnica, relacionados com a mercadoria importada, executados após a
importação; e
II-os custos de transporte e seguro, bem como os gastos associados ao transporte,
incorridos no território aduaneiro, a partir dos locais referidos no inciso I do art. 77.
Percebe-se que as bases de cálculo não se confundem.
Sob esse viés, os custos ‘aduaneiros’ tomados no País, isto é, executados a partir
do despacho aduaneiro, amoldam-se a definição de insumos, e, por isso, se enquadram na
hipótese do inciso II do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003. A etapa de importação
(carga, descarga e transbordo) é necessária, aliás, imprescindível para o próximo passo que é
industrializar.
Como visto ao longo do processo, para sustentar o mercado, a Recorrente importa
insumos e matéria prima. Logo, sem a operação de importação e as despesas a ela atreladas não é
possível prosseguir com a fase seguinte, justamente a de industrialização dos produtos
comercializados.
Logo, as despesas ‘aduaneiras’ contraídas a partir do desembaraço da mercadoria
(despachante, frete interno, transbordo, carga e descarga, etc.), amoldam-se a definição de
insumos.
Respalda o meu entendimento o voto condutor proferido no PAF no
19679.721604/2018-86 (julgado em conjunto nesta data), que bem diferencia os serviços
aduaneiros tomados de prestadores nacionais com incidência das contribuições (Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003), daqueles tomados no exterior atraindo o valor aduaneiro como base
de cálculo das contribuições até o efetivo ingresso em território nacional (Lei no 10.865/04):
Voto Vencedor
Das Glosas Relativas a Serviços Aduaneiros, de Carga e Descarga e
Armazenagem de Insumos, Transbordo e Frete de Mercadoria Importada em Território
Nacional: Situação 07 – Armazenagem de insumos – Crédito irregular, Situações 09.20,
9.21 e 9.22 – Serviços aduaneiros, de carga e descarga e de transbordo e Situação 11 –
Frete interno referente ao transporte de mercadoria importada.
Divirjo do voto da Relatora quanto às glosas relativas a serviços aduaneiros, de
carga e descarga e armazenagem de insumos, transbordo e frete de mercadoria
importada em território nacional, pois são serviços essenciais adquiridos em território
nacional, de pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil que não se confundem com os
produtos adquiridos no exterior.
Fl. 831
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3301-013.627 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.959423/2018-61

Aqui, cabe observar que não faz parte do litígio o creditamento dos valores
incorridos dos produtos importados e de seus custos acessórios que os integram até a
entrada no território nacional conforme estabelece o art. 15 da Lei no 10.865/04, que
trata do PIS/COFINS importação. A base de cálculo dos créditos dessas contribuições
até a entrada em território nacional é o valor aduaneiro.
Aqui o litígio trata de serviços adquiridos em território nacional de pessoas
jurídicas domiciliadas no país, após a entrada em território nacional e, portanto, sujeitos
às disposições das Leis nos 10.637/02 e 10.833/03.
Nesse ponto, o voto vencido da Relatora, em síntese, entende que, na forma do
artigo 158 e seguintes do Parecer Cosit 05/2018, serviços aqui tratados e adquiridos no
mercado interno não deveriam ser tratados separadamente do produto importado,
entende que deveriam integrar os custos de aquisição do produto importado. E como a
Lei do PIS/COFINS-Importação, que por tratar de importação, não inclui na base de
cálculo dos produtos importados os custos com serviços realizados após a importação,
esse serviços adquiridos no mercado interno não seriam passíveis de creditamento.
Entretanto, dispondo de forma diferente do voto vencido da Relatora,
posteriormente ao citado parecer, foi editada pela Receita Federal do Brasil, a Instrução
Normativa RFB no 1911/19, de caráter interpretativo das Leis que regem o PIS e a
COFINS.
A Instrução Normativa RFB no 1911/19 dispõe expressamente em seu art. 205
que a pessoa jurídica deve contabilizar os bens e serviços adquiridos no mercado interno
separadamente daqueles adquiridos no exterior:
IN RFB no 1911/19:
DOS
CRÉDITOS
CALCULADOS
EM
DECORRÊNCIA
DO
PAGAMENTO
DA
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
PIS/PASEP-
IMPORTAÇÃO E DA COFINS IMPORTAÇÃO
Seção I
Dos Créditos Básicos
Art. 204. Os créditos de que trata esta Seção serão determinados mediante a
aplicação, sobre o valor que serviu de base de cálculo das contribuições, na
forma dos arts. 252 e 253, acrescido do IPI vinculado à importação, quando
integrante do custo de aquisição, dos percentuais de que trata o art. 254 (Lei
no 10.865, de 2004, art. 15, § 3o, com redação dada pela Lei no 13.137, de
2015, art. 1o).
Art. 205. Para efeitos do disposto nesta Seção a pessoa jurídica deve
contabilizar os bens e serviços adquiridos no mercado interno separadamente
daqueles adquiridos no exterior (Lei no 12.058, de 2009, art. 35).
Assim, fica esclarecido que esses serviços adquiridos no mercado interno devem
ser tratados separadamente dos bens adquiridos no exterior, e portanto individualmente
e de forma independente e inconfundível.
Bens e serviços adquiridos no mercado interno tem o tratamento previsto para o
PIS na Lei no 10.637/02 e para a COFINS na Lei no 10.833/03, diferentemente dos bens
e serviços adquiridos no exterior cujo tratamento para o PIS e a COFINS na importação
tem o tratamento previsto na Lei no 10.865/04.
Assim, esses serviços contratadas no mercado interno, somente podem ser
analisados com a legislação a eles aplicável (Lei no 10.637/02 para o PIS e a Lei no
Fl. 832
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3301-013.627 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.959423/2018-61

10.833/03 para a COFINS). Não podem ser analisados como integrantes de insumo
importado (Lei no 10.865/04).
Corroborando esse entendimento de que as despesas com bens e serviços
adquiridos no mercado interno devem ser contabilizadas separadamente daqueles
adquiridos no exterior, por não se confundirem, cita-se trechos do Acórdão n° 3301-
006.879 do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), datado de
25/09/2019, que, por unanimidade, decidiu no mesmo sentido em caso análogo:
Acórdão do CARF no 3301-006.879 (grifos nossos):
(...)
Esta 1a Turma de Julgamento já adotava a posição de que o conceito de
insumo para fins de creditamento de PIS/COFINS, no regime da
não cumulatividade, não guarda correspondência com o utilizado pela
legislação do IPI, tampouco pela legislação do Imposto sobre a Renda. Dessa
forma, o insumo deve ser essencial ao processo produtivo e, por conseguinte,
à execução da atividade empresarial desenvolvida pela empresa.
Em razão disso, deve haver a análise individual da natureza da atividade da
pessoa jurídica que busca o creditamento segundo o regime da
não cumulatividade, para se aferir o que é insumo.
Ademais, sobreveio o julgamento do REsp 1.221.170-PR, proferido na
sistemática de recursos repetitivos, no qual o STJ fixou as seguintes teses: (a)
é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da
SRF n° 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema
de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como
definido nas Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo
deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item
- bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte (julg. 22/02/2018, DJ 24/04/2018).
(...)
Em razão disso, só podem ser considerados como insumos os bens e os
serviços essenciais à prestação de serviços ou à fabricação dos produtos
destinados à venda, o que demanda, então, o cotejo entre a atividade da
empresa e a despesa que se alega como insumo.
(...)
As despesas em litígio não se confundem com os custos agregados à
operação de importação. Os custos agregados à importação regem-se pela
legislação das contribuições incidentes na importação, ou seja, nos termos da
Lei no 10.865/04, art. 7° e 15.
Todavia, sem dúvida, as despesas aduaneiras pleiteadas como insumos não
compõem o valor aduaneiro, que é base da incidência das contribuições ao
PIS e à COFINS devidas nas importações.
Logo, essas despesas estão relacionadas ao PIS e à COFINS internos, uma
vez que se trata de bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada
no País, ou seja, custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa
jurídica domiciliada no País.
Trata-se de operações distintas: a importação e as posteriores (já em território
nacional) de armazenagem e frete do Porto até o local de industrialização.
Fl. 833
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3301-013.627 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.959423/2018-61

Dito de outra forma, não se confundem a operação de importação de um bem
e as despesas contratadas no mercado interno com a finalidade de destinar os
bens
importados
ao
estabelecimento
industrial,
para
posterior
industrialização. Assim, são dispêndios realizados no país e pagos para
pessoas jurídicas aqui domiciliadas.
Entendo que os insumos “despesas aduaneiras” se incluem nos custos das
mercadorias importadas adquiridas e utilizadas na produção ou fabricação de
produtos destinados a venda.
(...)
Portanto, os serviços aqui tratados se caracterizam de forma autônoma,
independente e inconfundível em relação aos bens adquiridos no exterior.
Cabe agora verificar se os serviços aqui tratados podem ser passiveis de
creditamento.
E para que possam ser passíveis de creditamento é necessário que esses serviços
possam ser enquadrados como insumos conforme é previsto no art. 3o, inciso II, das
Leis no 10.833/03 e 10.637/02, com a interpretação do conceito “insumo” estabelecida
pelo STJ no julgamento do REsp 1.221.170/PR, sob rito de recurso repetitivo.
Art. 3o, inciso II, das Leis nos 10.637/02 e 10.833/03 (idêntica redação):
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o
art. 2 o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou
importador, ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos
classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
Como insumo, o STJ assentou as seguintes teses:
Superior Tribunal de Justiça, julgamento do REsp no 1.221.170-PR:
(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas
da SRF nos. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do
sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e
(b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade
ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento
da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
Tal entendimento vincula as turmas de DRJ, pois sobre o entendimento do STJ já
houve a manifestação do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, nos termos previstos
no artigo 26-A, § 6o, inciso II, alínea “a” do Decreto no 70.235/72 e no inciso V do
artigo 19 da Lei no 10.522/2002.
Especificamente quanto aos serviços tratados nesse voto, adquiridos em território
nacional de pessoas jurídicas domiciliadas no país, a luz do entendimento do STJ não há
como negar a essencialidade ou relevância desses na produção ou fabricação de bens ou
Fl. 834
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 3301-013.627 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.959423/2018-61

produtos destinados à venda, pois esses serviços são imprescindíveis para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada por esse contribuinte.
A subtração desses serviços inviabiliza o processo de produção do contribuinte,
pois de nada serviria ao contribuinte que sua matéria prima ficasse parada e estragando
em um porto ou em um armazém de entrada no país.
Portanto, segundo o critério de aferição de insumos na tese assentada pelo STJ
no julgamento do REsp 1.221.170/PR, sob rito de recurso repetitivo, são serviços
utilizados como insumo nos termos inciso II, do caput do artigo 3o das Leis 10.637/02 e
10.833/03.
Consolidando o entendimento da corte especial STJ, a Receita Federal do Brasil
publicou recentemente, em 15/10/2019, a IN RFB 1911/19, que, além de adequar o
conceito de insumo a tal entendimento e revogar expressamente as citadas IN SRF no
247/02 e 404/04, também pacificou o entendimento no âmbito da Receita Federal do
Brasil do que é serviço:
IN RFB no 1911/19:
Art. 172. Para efeitos do disposto nesta Subseção, consideram-se insumos os
bens ou serviços considerados essenciais ou relevantes, que integram o
processo de produção ou fabricação de bens destinados à venda ou de
prestação de serviços
...
§ 3o Para efeitos do disposto nesta Subseção, considera-se:
I - serviço qualquer atividade prestada por pessoa jurídica a outra pessoa
jurídica mediante retribuição; e
II - bem não só produtos e mercadorias, mas também os intangíveis.
Dessa forma, também nos termos dessa IN RFB no 1911/19, fica pacificado que
os serviços aqui tratados nesse caso concreto são serviços essenciais e relevantes que
integram o processo de produção, pois como visto, se subtraídos ou “desintegrados” do
processo de produção, não há a produção ou fabricação de bens destinados à venda ou
de prestação de serviços.
Quanto a algum impedimento a esse entendimento, cabe ressaltar que a corte
especial do STJ, no já citado Acórdão do Julgamento do REsp no 1.221.170-PR, o qual
estabeleceu os critérios de aferição par um bem ou serviço possa ser considerado um
insumo, não estabeleceu nenhuma vedação para que os serviços tratados no presente
caso concreto não possam ser considerados serviços, bem como nenhuma vedação para
que esses serviços não possam ser utilizados como insumos. Pelo contrário, conforme
explícito nas teses assentadas, preocupou-se em afastar as normas infra-legais que
comprometiam a eficácia do sistema de não-cumulatividade para o PIS e a COFINS.
Também quanto a algum impedimento a esse entendimento, cabe também
ressaltar que as Leis no 10.637/02 e no 10.833/03 não estabeleceram nenhuma vedação
para que esses serviços não possam ser considerados serviços, bem como nenhuma
vedação para que tais serviços não possam ser utilizados como insumos. Pelo contrário,
a Lei no 10.833/03 (COFINS) também se preocupou em aprimorar a eficácia do sistema
da não-cumulatividade desses tributos ao determinar aplicar também para o PIS
algumas de suas disposições no sentido de aumentar a eficácia do sistema da não-
cumulatividade, entre as quais a disposição do inciso IX do caput do art. 3o, não prevista
na Lei no 10.637/02 (PIS).
Fl. 835
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 3301-013.627 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.959423/2018-61

Assim, acatando a tese assentada pelo STJ, através do julgamento do REsp no
1.221.170-PR, sob rito de recurso repetitivo, a qual, após manifestação do PGFN, as
Turmas de DRJ estão vinculadas, e ainda ressaltando que tal tese foi recepcionada pela
RFB, conforme regulamentada pela IN RFB no 1911/19, voto por reverter integralmente
as glosas aplicadas em relação à apuração de créditos sobre despesas com serviços
essenciais adquiridos em território nacional, de pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil
que não podem ser confundidas com os custos de produtos adquiridos no exterior.
Dessa forma, o valor da reversão dessas glosas foi calculado a partir da planilha
anexada aos autos, pela fiscalização, junto ao “Termo de Anexação de Arquivo
Não paginável – Info do Contribuinte EFD Contribuições – 20160701” na folha no
335. Essa planilha, cujo nome original do arquivo é “Info do Contribuinte EFD
Contribuicoes - 20160701_a_20161231--Apos_Auditoria.xlsx”, possui o detalhamento
das glosas aplicadas em sua guia (ou aba) denominada “Itens de Docs Fiscais”. Nessa
guia (ou aba), as referidas glosas relativas a serviços aduaneiros e de carga e descarga e
armazenagem de insumos estão descritas na coluna “Glosar Crédito de PIS/COFINS”
sob as denominações “Sim --> Situação 07: Crédito Irregular de Armazenagem de
insumos: Não se trata de Armazenagem de mercadorias acabadas destinadas à venda e
produzidas pela própria pessoa jurídica que suporta os ônus da armazenagem”, “Sim -->
Situação 09: Tipo do Credito sem previsao legal na compra: Serviço de Carga e
Descarga” e “Sim --> Situação 09: Tipo do Credito sem previsao legal na compra:
Serviço de Transbordo”. A soma da coluna “Valor da Base de Cálculo” para essas
denominações totaliza o valor de R$ 84.458.062,04 (R$ 20.218.372,52 na “Situação
07...” + R$ 64.239.689,52 (R$ 63.072.858,57 + R$ 1.166.830,95) nas duas “Situação
09...” citadas). Assim, às glosas já revertidas no voto da Relatora, devem ser
adicionadas as reversões de glosas nos valores de R$ 6.418.812,71 para a COFINS (R$
84.458.062,04 x 7,6%)
De modo igual, vê-se no voto vencedor proferido no PAF no 10880.959424/2018-
13 (COFINS para o mesmo período do presente).
Posicionamento similar ao presente e ao voto acima reproduzido (PAF no
19679.721604/2018-86) está consignado na declaração de voto que abordou as matérias “Das
Glosas Relativas a Serviços de Estadias e Diárias de Caminhões e de Serviços de Transporte de
Produtos Tributados à Alíquota Zero”, nestes autos.
Nesse sentido, reverto à glosa.

3.6.
Desembaraço, despachante e de utilização de portos:
Sob as mesmas razões anteriores, a DRJ manteve a inviabilidade de apuração de
créditos sobre os serviços de desembaraço, despachante e de utilização de portos, decorrentes de
importação de mercadorias.
Para manifestar a sua discordância, a Recorrente perfilha a mesma tese
apresentada para os serviços de Carga, descarga e transbordo.
Os serviços de desembaraço, despachante e utilização de portos na importação de
insumos foram glosados, por não terem relação com a atividade industrial da Recorrente.
Embora controversa a matéria neste Colegiado, entendo que as despesas
aduaneiras são essenciais ao exercício da própria atividade econômica da empresa Recorrente,
Fl. 836
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 3301-013.627 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.959423/2018-61

porquanto guardam relação com a fase pré-industrial. Assim dizendo, sem a contratação dos
serviços de despachante, desestiva, carga e descarga, armazenagem dos insumos importados,
frete para deslocamento até o pátio industrial, até mesmo de transbordo, todos atrelados a
‘operação portuária’, fica a Recorrente impossibilitada de dar seguimento à fase de
industrialização. Com isso, os gastos integram o custo da produção.
Assim, como no item 3.5 anteriormente enfrentado, aqui se tratando de custos
despendidos em território nacional pós-importação de insumos/matéria prima, faz-se cabível
ressarci-los, sob as mesmas razões de decidir (item 3.5), e em conformidade com a minha
posição adotada nos Acórdãos nos 3301-011.381 e 3301-012.136 reverto às glosas alusivas às
despesas aduaneiras. No mesmo sentido, têm-se os Acórdãos nos 3302-013.137, 3301-006.879,
3301-008.948 e 3301-008.484.
Crédito restabelecido.

3.7.
Transporte de produtos tributados à alíquota zero (Capítulo 31):
Corroborado pela DRJ, a Autoridade Fiscal alega que o frete segue o insumo
sujeito à alíquota zero e, por essa razão, inexistindo recolhimento das contribuições na operação
principal (aquisição de insumo), mostra-se inviável apuração de créditos de seu secundário
(frete). Igualmente, em relação aos serviços de estadias e diárias de caminhões.
No entanto, este Colegiado por diversas vezes admitiu apuração de crédito de
PIS/PASEP e COFINS sobre os fretes pagos pelo contribuinte para o transporte de insumos,
mesmo nos casos em que reduzidos à zero à alíquota do bem, porque o frete pode ser elemento
dissociável do insumo. Ou seja, uma vez tributado o serviço de frete (apartado da operação de
aquisição do insumo), a possibilidade de cálculo do crédito funda-se no inciso II do art. 3o das
Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, a saber:
Art. 3oDo valor apurado na forma do art. 2oa pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
[omissis]
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2oda Lei no10.485, de 3
de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
Ratificando, cito o Acórdão no 3301-010.098:
(...)
Em relação ao conceito de insumos, já resta assentado que todos os gastos que
integram o processo produtivo, sendo essenciais ou relevantes para a produção do
produto destinado a venda devem ser tratados como insumos, afastando o conceito
restrito inspirado no IPI. Assim, os bens adquiridos para utilização na fase agrícola e
industrial, como componentes do processo produtivo, são insumos, e o frete para o seu
transporte integra o seu custo de aquisição quando o frete é incluído no valor da
operação pelo fornecedor do produto adquirido.
Fl. 837
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 3301-013.627 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.959423/2018-61

No entanto, o frete pode ser um custo autônomo, independente do custo de
aquisição do produto, incorrido pela Recorrente em razão de uma contratação específica
para o transporte, assim, não embutido no valor da operação. Neste caso, se o transporte
for tributado, será um insumo autônomo, sendo possível a apuração do crédito mesmo
que o insumo em si não seja tributado (suspensão ou alíquota zero).
Após o julgamento do REsp no 1.221.170/PR, a apuração de crédito sobre frete
incorrido na aquisição de insumos passou a ser admitido por compor a base de cálculo
do próprio produto adquirido, englobado no preço do produto, já que cobrado pelo
fornecedor e imputado ao adquirente do produto.
(...)
A parte em destaque serve para deixar claro que o custo de frete que integra o
custo de aquisição do insumo é o custo relativo ao frete fornecido pelo próprio
vendedor. Isso porque, se esse frete integra o valor da operação de insumo com
suspensão ou alíquota zero, por exemplo, não será tributado pelas contribuições, daí a
correta aplicação do inciso I do § 2o do art. 3o da Lei no 10.637/2002, e da Lei no
10.833/2003.
No entanto, o frete pode representar uma despesa por um serviço autônomo,
desvinculado do preço ou do valor da operação de compra do insumo.
Sendo mais claro: apenas será custo de aquisição do produto, porque englobado
no valor da operação, quando o frete, seguro e demais despesas acessórias cobradas ou
debitadas pelo fornecedor ao comprador ou destinatário, pois, nesse caso, tudo isso
compreenderá o valor da operação, no caso, a receita bruta. É assim para o ICMS, é
assim para o IPI, é assim para o PIS e COFINS, quando incidente sobre a receita bruta.
Mas não é porque um serviço ou outro dispêndio qualquer é um custo e passa a
compor o custo de aquisição do produto adquirido, que esse custo passaria a ser
totalmente englobado pelo preço da mercadoria, passando a receber a mesma tributação.
Fosse assim, todos os custos incorridos pela contribuinte poderiam receber esse
tratamento. Pior, fosse assim, esse custo de frete deveria ser também tributado com
alíquota zero, o que não é o caso.
Quando, ao revés, um custo qualquer é separado do valor da operação, incorrido
pela contribuinte-adquirente, por conta própria, e se esse custo for tributado pelas
contribuições, deve ser considerado insumo para compor a base de cálculo dos créditos.
Especificamente: se o adquirente do produto contrata um serviço de frete para o
prestador do serviço buscar o insumo onde quer que ela esteja para trazer até seu
estabelecimento, esse frete também é insumo, com direito à crédito, independentemente
do produto em si não ser tributado.
À vista disso, reverto à glosa sobre o serviço de transporte contratado pela
Recorrente para o transporte de insumos sujeito à alíquota zero.

3.8.
Armazenagem e frete na operação de venda:
Extrai-se do decisum recorrido:
A autoridade fiscal informa que a empresa toma crédito relativo a Serviço de
Estadia e Diárias de Caminhões, além de Serviços de Frete de Materiais Diversos, que
não se enquadram no conceito de insumos, nem de frete. Observa que tais valores
integram o custo de aquisição, estando a possibilidade de creditamento vinculada ao
bem transportado. Assim, conclui que nem toda despesa com frete gera crédito, mas
Fl. 838
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 3301-013.627 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.959423/2018-61

somente aquele pago nas aquisições de insumos passíveis de creditamento. Os itens
glosados foram: serviço de estadias e diárias de caminhões e serviço de frete sobre
materiais diversos.
A empresa faz remissão às alegações trazidas nos itens Serviços de Estadias e
Diárias de Caminhões e Serviços de Frete sobre Materiais Diversos.
Analisando-se a planilha que acompanha a decisão (aba Frete e Armazenagem),
vê-se que se trata de serviços de frete (estadias e diárias de caminhões). Trata-se de
serviços de transferência, com CFOP 2907 (retorno simbólico de mercadoria remetida
para depósito fechado ou armazém geral), e serviços de venda, CFOP 5101 (venda de
produção do estabelecimento) e 5106 (venda de mercadoria adquirida ou recebida de
terceiros, que não deva por ele transitar.
Quanto aos serviços de estadias e diárias de caminhões, cabem aqui as mesmas
alegações e fundamentação normativa apresentadas no item Serviços de Estadias e
Diárias de Caminhões. Em conseqüência, em relação aos serviços de CFOP 2907
(transferência), voto pela manutenção da glosa, visto que se trata de retorno de produto
acabado. No caso dos CFOP 5101 e 5106, voto pela reversão das glosas, por se tratar de
frete na venda.
(...)
Entrada de Mercadoria Remetida para Industrialização e Não Aplicada no
Referido Processo, Remessa para Depósito Fechado ou Armazém Geral, Retorno
Simbólico de Mercadoria Remetida para Depósito Fechado ou Armazém Geral,
Transferência de Mercadoria Adquirida ou Recebida de Terceiros, que Não Deva por
Ele Transitar.
(...)
Analisando-se a planilha que acompanha a decisão, vê-se que se trata de serviços
de transferência, utilizando CFOP 1903 – entrada de mercadoria remetida para
industrialização e não aplicada no referido processo. Trata-se, portanto, de entradas em
devolução de insumos remetidos para industrialização e não aplicados neste processo.
Portanto, tais despesas não geram crédito, visto que o serviço de industrialização não foi
realizado e, em conseqüência, o frete a ele vinculado também não gera direito a crédito.
Assim, voto pela manutenção da glosa.
(...)
Analisando-se a planilha que acompanha a decisão, vê-se que se trata de serviços
de transporte de fertilizantes (transferência), utilizando CFOP 6905 – remessa de
mercadoria para depósito fechado ou armazém. Trata-se aqui, portanto, do serviço de
frete do produto acabado para armazenagem e posterior venda. O contrato trazido pela
requerente demonstra que a empresa contratada é responsável pela descarga,
armazenagem e expedição do produto em seu armazém, sendo de responsabilidade da
requerente o serviço de transporte do produto até as instalações da contratada. Assim,
vê-se que não se trata de despesa relativa à armazenagem do produto, mas sim relativa
ao frete até o local de sua armazenagem. Além disso, não se trata de frete na operação
de venda, pois o produto é enviado para armazenagem e somente posteriormente será
remetido ao comprador. Em conseqüência, não se trata da hipótese prevista no artigo 3o,
inciso IX e artigo 15, II, da Lei no 10.833/2003, pois, neste momento, não há operação
de venda vinculada ao frete em análise, razão pela qual voto pela manutenção da glosa.
(...)
Analisando-se a planilha que acompanha a decisão, vê-se que se trata de serviços
de transporte de fertilizantes (transferência), utilizando CFOP 2907 (retorno simbólico
Fl. 839
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 3301-013.627 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.959423/2018-61

de mercadoria remetida para depósito fechado ou armazém geral). Neste caso, aplicam-
se as mesmas alegações trazidas no item anterior, não sendo a hipótese, da mesma
forma, de aplicação do disposto no artigo 3o, inciso IX e artigo 15, II, da Lei no
10.833/2003, nem se podendo considerar o frete individualmente para fins de
creditamento, conforme já analisado nos itens anteriores deste voto. Tal conclusão não
se modifica ainda que a entrada do produto tenha ocorrido de fato. Assim, voto pela
manutenção da glosa.
(...)
Analisando-se a planilha que acompanha a decisão, vê-se que se trata de serviços
de transporte de fertilizantes (transferência), utilizando CFOP 6156 – Transferência de
mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, que não deva por ele transitar. Trata-se
de transferências (frete) para outro estabelecimento da mesma empresa, de mercadorias
adquiridas ou recebidas de terceiros para industrialização ou comercialização, que não
tenham sido objeto de qualquer processo industrial, remetidas para armazém geral,
depósito fechado ou outro, sem que haja retorno ao estabelecimento depositante.
Aqui, portanto, de forma semelhante às outras situações objeto de glosa neste
item, trata-se de envio de mercadoria a armazéns gerais ou depósito, após processo de
industrialização por terceiros. Assim, da mesma forma, e considerando todos os
fundamentos e alegações apresentados nos itens anteriores, voto pela manutenção da
glosa.
Conclui-se, pois, que a DRJ manteve os seguintes serviços glosados:
(i)
Estadias e Diárias de Caminhões;
(ii)
Serviço de Frete sobre Materiais Diversos;
(iii)
CFOP 2907 (transferência): retorno simbólico de mercadoria remetida para
depósito fechado ou armazém geral e serviços de diárias e estadia de
caminhões;
(iv)
CFOP 1903 (transferência): entrada de mercadoria remetida para
industrialização e não aplicada no referido processo;
(v)
CFOP 6905 (transferência fertilizante): remessa de mercadoria para
depósito fechado ou armazém; e,
(vi)
CFOP 6156 (transferência fertilizante): Transferência de mercadoria
adquirida ou recebida de terceiros, que não deva por ele transitar.

3.8.1. Estadia e Diárias de Caminhões / Frete sobre Materiais Diversos:
Vejamos o que diz a Recorrente em sua defesa:
158. Quanto a este item, a Turma Julgadora a quo reverteu parcialmente os serviços
glosados, exceto os relativos ao de transferência, com CFOP 2907 (retorno simbólico de
mercadoria remetida para depósito fechado ou armazém geral). Assim, a Recorrente faz
remissão ao item IV.2.4 deste Recurso Voluntário e faz referência aos argumentos nele
contidos, devendo o acórdão da DRJ ser reformado, cancelando a glosa em questão com
base nas mesmas razões e argumentos
Fl. 840
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 3301-013.627 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.959423/2018-61

Os argumentos do item IV. 2.4. são aqueles apresentados no item 3.4 deste voto.
Como aqui se discute estadia e diária de caminhão, adoto os mesmo argumentos
despendidos no item 3.3 e, de conseguinte, mantenho a glosa.

3.8.2. Entrada de Mercadoria Remetida para Industrialização (CFOP 1903):
Alega a empresa Recorrente:
161. Com efeito, os serviços glosados foram todos prestados por Rodopar Transportes
Rodoviários Ltda. Trata-se de fretes contratados para transferência de insumos entre a
Recorrente e a sociedade SAFRA IND E COM DE FERT DE ALFENAS, responsável
pela industrialização dos insumos.
Do que fora vastamente narrado, incontroverso que a transferência de insumos
durante a industrialização do bem ou produto para venda possibilita o ressarcimento das
contribuições (incisos II e IX do art. 3o das Leis no 10.833/2003 e 10.637/2002). Em contrário,
não há previsão legal, como acerta a DRJ.
Os insumos não vão para o seu pátio industrial a atrair a condição do inciso II.
Não vislumbro hipótese legal o transporte de insumos para terceirizada que, efetivamente,
executa a industrialização que, sequer, está evidenciado nos autos como industrialização por
encomenda. No descritivo das atividades exercidas pela Recorrente, não há elementos que
atestem eventual necessidade de encomenda.
Não é demais lembrar que a empresa não é apenas industrial atuando também,
com prestação de serviços de armazenagem a terceiros, de locação de espaços para estocagem de
produtos e de transporte de mercadorias, por conta própria e de terceiros.
Portanto, cabia a Recorrente demonstrar que a transferência foi de insumos a
empresas para industrialização sob encomenda dos produtos por ela comercializados e, ainda, a
comprovação dos desembolsos com os custos.
Dessarte, nego a reversão.

3.8.3. Remessa para depósito fechado ou armazém geral (CFOP 6905):
Vê-se que, aqui, as despesas incorridas pela Recorrente são de armazenagem de
produtos acabados para posterior venda.
A Recorrente ora defende que é serviço para armazenagem, ora como remessa de
portos para armazéns.
Matéria também controversa neste Colegiado, entendo que apenas armazenamento
de insumos, produtos inacabados ou vinculados à venda cabe ressarcimento (incisos II e IX do
art. 3o das Leis no 10.833/2003 e 10.637/2002).
Fl. 841
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 3301-013.627 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.959423/2018-61

A legislação não pressupõe despesas de armazenagem com fins logísticos
suscetíveis ao crédito, mas, tão somente, necessário contratar armazenagem/depósito para guarda
de insumos/matéria prima a ser aplicada em processo produtivo (inciso II), ou fundamental para
o produto acabado já associado a uma operação de venda.
No caso em apreço, penso que o serviço tomado pela Recorrente foi com objetivo
logístico. Não tendo demonstrado o armazenagem de insumos, produtos inacabados ou de
operação de venda. E, mais, repisa-se que na consecução do objeto social a Recorrente presta
esse tipo de serviço.
Logo, a falta de previsão legal, acompanhada da escassez de provas, resulta na
conservação da glosa.

3.8.4. Retorno Simbólico de Mercadoria Remetida para Depósito Fechado ou Armazém
Geral (CFOP 2907):
Argui a empresa:
172. No entanto, a Recorrente informa que os serviços classificados sob tal rubrica
tiveram o seu CFOP erroneamente indicados nas notas fiscais. A transferência das
mercadorias foi física e não simbólica, devendo permitir a tomada de crédito com base
nas mesmas razões contidas no item IV.3.3 deste Recurso Voluntário: trata-se de
armazenagem de insumos ou serviços classificados como insumos.
Certificado o erro pela Recorrente, e partindo das premissas anteriormente
expostas, em especial do ônus da prova pela Recorrente, inviável a reversão buscada.

3.8.5. Transferência de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros (CFOP 6156):
Afirma a DRJ que os serviços correspondem a frete entre estabelecimentos da
empresa de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros para industrialização ou
comercialização, sem ter sofrido processo de industrialização. Enquanto que a empresa reitera
que, na verdade, os serviços são de transferência de insumos para armazéns e portos.
O tema ‘frete’ já foi exaustivamente debatido, e pelo que fora abordado, a meu ver,
as transferências de produtos inacabados são passíveis de ressarcimento de PIS e COFINS
(inciso II do art. 3o das Leis no 10.833/2003 e 10.637/2002). Igualmente no que diz respeito à
remessa de insumos para depósitos, já que descrito nas etapas do processo de produção da
Recorrente a necessidade de tais serviços (inciso IX do art. 3o das Leis no 10.833/2003 e
10.637/2002), desde que arcados por ela.
Motivo em que merece reforma a decisão recorrida.
Conclusão.
Fl. 842
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 3301-013.627 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.959423/2018-61

Pelo exposto, decido dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para reverter
às glosas para os serviços definidos como insumos:
(i)
Frete para eliminação de resíduos (sucatas);
(ii)
Carga, descarga e transbordo;
(iii)
Desembaraço, despachante e de utilização de portos;
(iv)
Transporte de produtos tributados à alíquota zero (fertilizantes);
(v)
Transferência de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 843
DF CARF MF
Original